Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-41.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008887-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON LUGES DA SILVA - CPF: 003.058.741-79 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 735.652.531-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008887-41.2023.8.11.0042

APELANTE: ELTON LUGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 9 meses e 14 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva e se a pena fixada pelo juízo
a quo
deve ser redimensionada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por boletins de ocorrência e gravações de câmeras de segurança.

4. O dolo do agente restou configurado a partir da ciência inequívoca da decisão judicial e da voluntária afronta à ordem judicial, por duas vezes, não se exigindo finalidade especial de agir.

5. As alegações defensivas de contato justificado por relação paterna foram afastadas, haja vista inexistência de previsão judicial para contato direto entre as partes, tratando-se de justificativa inidônea.

6. A pena foi corretamente dosada, considerando a reprovabilidade dos motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse) e as consequências lesivas à integridade emocional da vítima, além da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sem configuração de
bis in idem
, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1197).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “
A reiteração no descumprimento de medida protetiva, mesmo após ciência inequívoca da ordem judicial, configura o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, não sendo exigido dolo específico.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 61, II, “f”; CPP, arts. 386, VII, e 385; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2498452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, REsp 2.026.129/MS, Tema 1197, DJe 24.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008887-41.2023.8.11.0042

APELANTE: ELTON LUGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elton Luges da Silva
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime
descumprimento de medida protetiva de urgência
, por duas vezes, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, ante ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao mínimo legal.

O
Parquet
almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008887-41.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Elton Luges da Silva
, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
ameaça
[artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), e art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Conforme apurado, o denunciado ELTON LUGES DA SILVA e a vítima Olene Porto de Oliveira Marques conviveram por cerca de 4 (quatro) anos, e tiveram 1 (uma) filha em comum. Ao tempo dos fatos, estavam separados há 8 (oito) meses.

No dia 16/10/2022 a vítima registrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.286169, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos de nº 1015323-50.2022.8.11.0042, sendo ELTON devidamente notificado da decisão judicial no dia 19/10/2022.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar e de manter contato com Olene, no dia 06.03.2023, por volta das 11h15min, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua N, bairro Ilza, Therezinha Picoli Pagot, nesta capital, quando ELTON chegou no local e iniciou uma discussão com a vítima, ocasião em que passou a ameaçá-la dizendo que: “SE FOR PRESO, IRÁ MATÁ-LA!”, causando extremo temor em Olene e, descumprindo, assim, as medidas protetivas que foram impostas.

No dia 13.03.2023, a vítima estava na faculdade FASIPE, localizada na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, bairro CPA I, nesta capital, quando ELTON foi até no local procurar Olene e, novamente, discutiu com a vítima e descumpriu as medidas protetivas de se aproximar da vítima.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia
ELTON LUGES DA SILVA como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), e art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
ELTON LUGES DA SILVA
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), e art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima
Olene Porto de Oliveira Marques
, sua ex-convivente.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 16/10/2022 a vítima registrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.286169, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos de nº 1015323-50.2022.8.11.0042, sendo ELTON devidamente notificado da decisão judicial no dia 19/10/2022.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar e de manter contato com Olene, no dia 06.03.2023, por volta das 11h15min, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua N, bairro Ilza Therezinha Picoli Pagot, nesta capital, quando ELTON chegou no local e iniciou uma discussão com a vítima, ocasião em que passou a ameaçá-la dizendo que: “SE FOR PRESO, IRÁ MATÁ-LA!”, causando extremo temor em Olene e, descumprindo, assim, as medidas protetivas que foram impostas.

No dia 13.03.2023, a vítima estava na faculdade FASIPE, localizada na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, bairro CPA I, nesta capital, quando ELTON foi até no local procurar Olene e, novamente, discutiu com a vítima e descumpriu as medidas protetivas de se aproximar da vítima.

Boletim de Ocorrência nº 2023.60096, datado de 04/03/2023; Termos de Declarações da vítima; Termo de representação criminal; Pedido de Providências Protetivas; Termo de Qualificação Indireta Nº 2023.16.131054; e; relatório policial estão devidamente acostados aos autos.

Denúncia recebida em
20.6.2023
(id. 121061716).

Resposta à acusação foi apresentada. Porém, tendo em vista a inexistência nos autos de qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual.

Audiência de instrução ocorreu no dia
03.07.2024
, ocasião em que foi ouvida a vítima e procedido o interrogatório do acusado, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital anexada aos autos.

Em alegações finais por meio dos memoriais orais, o Ministério Público ratificou os termos da denúncia, pugnando pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da denúncia com a condenação do acusado nas sanções do crime de descumprimento de medida protetiva e absolvição no crime de ameaça, conforme gravação em anexo nos autos.

A Defesa do réu apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos, requerendo pela
ABSOLVIÇÃO
do acusado, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação e mesmo a atipicidade de conduta, alegando não haver dolo ou intenção em desobedecer às medidas impostas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima ao acusado, considerando-se sua primariedade e bons antecedentes e ainda o parecer do Ministério público pela improcedência pelo crime de ameaça ante a falta de provas (id. 170070222).

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pelo crime previsto art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), e art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em desfavor da vítima Olene Porto de Oliveira Marques, sua ex-companheira.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da
sentença
.

Inicialmente, é importante registrar que o presente conjunto probatório não deixa dúvidas de que o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como base as questões de gênero, substancialmente, o desdém pela vítima como sujeito de direitos e vontades, o machismo e a masculinidade tóxica que trata a mulher como objeto de posse daqueles que com ela se relacionam.

Diante disso, bem como, considerando que o Brasil, recentemente, foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza, vítima de feminicídio em 1988, em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima e por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero,
necessária a utilização da lente de gênero nos julgamentos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar
, seguindo assim as recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher), observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Isto porque não há como deixar de se reconhecer a desigualdade estrutural causada pela influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, de maneira transversal em todas as áreas do direito, produzindo efeitos na sua interpretação e aplicação, sendo necessária, neste contexto, a atuação jurisdicional, a fim de equalizar/equilibrar esta balança.

Diante disso, busca-se além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e acompanhamento psicológico.

Essa é a postura a ser adotada na condução dos autos, sempre com as lentes da perspectiva de gênero, tentando evitar a revitimização e a violência institucional, proibindo perguntas desnecessárias, repetidas e degradantes.

Assim, cumpre ressaltar que, neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Conforme termo de declarações n° 2023.8.40725 a vítima Olene, foi ouvida em sede policial, no dia 4.3.2023, e declarou que:

“[...] QUE esclarece que já possui uma MEDIDA PROTETIVA, em desfavor do suspeito, a saber, ELTON LUGES DA SILVA, requerida no dia 16/10/2022, porém o suspeito NÃO CUMPRI; QUE na data de hoje, por volta das 07:00 horas, o suspeito passara por diversas vezes em frente a casa da declarante, indo e voltando, porém não parara na residência; QUE por precaução registrou o boletim nesta data para se resguardar, uma vez que não sabe a intenção do suspeito. QUE inclusive tem filmagens e fotos da passagem do suspeito em frente a residência da declarante, o que será apresentado em momento oportuno [...] (sic, id. 118510843).

Ainda, conforme termo de declaração de nº 2023.8.46976, a vítima foi ouvida em sede policial, no dia 13.3.2023 e declarou:

“QUE a vítima registrou Boletim de Ocorrências contra o suspeito sobre o crime de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA e FURTO, que foi solicitado Medida Protetiva e que foi deferida. QUE a vítima registrou bo contra o suspeito sobre o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, n° 2023.14337. QUE a vítima registrou b o novamente contra o suspeito sobre os crimes de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA e PERSEGUIÇÃO, n° 2023.22276. QUE novamente a vítima registrou b.o contra o suspeito sobre o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, n° 2023.33628. QUE a

vítima registrou b.o contra o suspeito sobre o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, n° 2023.54932. QUE a vítima registrou b.o contra o suspeito sobre o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, n° 2023.60096. QUE a vítima registrou b.o contra o suspeito sobre os crimes de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA e AMEAÇA, n° 2023.61614. QUE na data do fato dia 13/03/2023 por volta das 11:00 horas, o suspeito foi até a faculdade da vítima denominada FASIPE, localizada na cidade de CUIABÁ/MT, e que ao encontrar com a vítima passou a dizer POR QUE VOCÊ ESTA ME PROIBINDO DE BUSCAR A ANNY NA ESCOLA?, VOCÊ ESTA NAMORANDO?, COM QUEM VOCÊ ESTA NAMORANDO?, VOCÊ JOGOU A NOSSA FAMÍLIA FORA, que a vítima o respondeu NÃO ESTOU PROIBINDO, SÃO NORMAS DA ESCOLA, VOCÊ SABE QUE NÃO PODE BUSCAR ELA, ESTA ESTIPULADO JUDICIALMENTE QUANDO VOCÊ PODE, que o suspeito continuou insistindo, que a vítima pegou seu aparelho celular para acionar o botão do pânico, e que este pegou o aparelho celular da vítima, e devolveu o aparelho desta e se retirou do local. QUE quando a PM chegou ao local a vítima já não estava no local, porque foi buscar a filha menor na escola” (sic, id. 118510858).

Além disso, conforme termo de declaração nº 2023.8.41894 a vítima foi ouvida em sede policial, no dia 6.3.2024, e declarou:

“QUE foi casada com o suspeito por 4 anos, sendo que já estão separados há 8 meses; QUE possuem uma filha de 4 anos de idade; QUE o relacionamento terminou devido às várias situações de violência doméstica que a declarante passou, sendo que possui MEDIDA PROTETIVA em desfavor do suspeito, a qual ele já descumpriu diversas vezes; QUE conforme narra B.O 2023.61614, o suspeito
foi até a casa da declarante e proferiu ameaças dizendo que se ele for preso, vai matá-la;
QUE após, o suspeito foi embora em uma motocicleta HONDA HORNET DE COR PRETA;
QUE apesar de ter registrado formalmente inúmeras vezes acerca dos descumprimentos da medida que o suspeito cometeu, ele nunca fui preso por isso pois não conseguem o localizar;
QUE a declarante está com muito medo pois mora sozinha, teme pela sua vida” (sic, id. 118510844).

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que confirmou a versão apresentada na delegacia, esclarecendo que, em relação ao último fato, o ocorrido se deu em frente à faculdade, momento em que o acusado, visivelmente alterado, tomou o celular da mão dela, que com isso ela chamou a policia. Relatou que, após esse episódio, mudou-se de residência e que, ao buscar a justiça, ressaltando que nunca faltou com a verdade. No entanto, afirmou que, atualmente, a situação está pacificada, uma vez que o acusado se encontra em outro relacionamento e demonstra uma postura amigável.

Sobre os fatos do dia 6.3.2023, a vítima declarou que o acusado, em determinado momento, afirmou que ela "veria o que iria acontecer". Quando questionada, disse que, na época, sentiu-se ameaçada, pois desconhecia as intenções do acusado e ressaltou que ele não aceitava o término do relacionamento, insistindo que ela estaria envolvida com outra pessoa. Afirmou ainda que esses episódios a deixaram profundamente abalada, afetando significativamente seu estado psicológico.

No que se refere ao dia 13 de março de 2023, a vítima relatou que o acusado foi até a frente de sua faculdade e tomou o celular de suas mãos.

Ademais, declarou que, mesmo após registrar a ocorrência, o acusado nunca teria cumprido com as medidas protetivas impostas, embora não se recorde das datas exatas. Acrescentou que estava na frente da faculdade quando o acusado passou e retirou o celular de suas mãos, salientando que, se ele quisesse, poderia ter causando-lhe algum mal.

Quando indagada pela defesa sobre o dia em que o acusado esteve em sua residência, informou que, em todas as ocasiões, estava acompanhada de sua filha. Afirmou ainda que precisou gastar recursos além de suas possibilidades para instalar câmeras de segurança, com o intuito de comprovar a presença do acusado no local.

Em solo policial, o acusado não foi ouvido.

De outro lado, o acusado foi ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ocasião em que negou ter ameaçado a vítima de morte, quanto o descumprimento de medida protetiva, desconhece, nega ter ido até a FASIPE.

Disse ainda que sobre esse dia que ele foi até a casa da vítima, disse que estava com a filha e teria ido até a casa da vítima pegar uma roupa para essa filha, mas não tinha ninguém e então eles foram embora, que não sabia que ela estava na residência.

1 – DO MÉRITO.

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
parcial procedência
da ação penal com a condenação em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e a absolvição em relação ao crime de ameaça.

1.2 - DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA

PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.346/06 (por duas vezes);

Trata-se de figura típica delituosa – descumprimento de medidas protetivas contra a vítima, previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 13.641, de 03/04/2018 – punida a título de dolo, ou seja, consistente na vontade livre e consciente de descumprir
decisão judicial que defere medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Evidentemente, para que haja o crime, é indispensável que exista a decisão judicial, nos autos próprios, que defere as medidas protetivas nos termos da Lei 11.340/06.

No presente caso, o acusado após ter sido devidamente intimado das medidas protetivas em 19 de outubro de 2022 (certidão de id. 101887473), se aproximou da vítima e de sua residência (data do dato 06.03.2023 e 13.03.2023), o qual estava proibido de entrar em contato, descumprindo as medidas protetivas impostas nos autos nº 1015323-50.2022.8.11.0042.

A despeito da alegação da defesa de que os encontros foram casuais e decorrentes da necessidade de entrega da filha em comum, conforme acordo judicial prévio. Alegando que não configuraria o dolo específico necessário para a caracterização do crime de descumprimento de medidas protetivas, tem-se que tais alegações não se sustentam, inicialmente, há que se registrar que em nada se relaciona ao direito de convivência paterna, isso porque, eventual direito de visitas deve ser realizado através de
interpostas pessoas
, não podendo este ou qualquer juízo, impor a vítima a obrigação de manter contato – ainda que com medida protetiva vigente – com o seu algoz, fato que certamente, geraria revitimização a vítima.

Diante disso a vítima foi clara em seu depoimento tanto em delegacia, como em juízo, pois no presente caso, o acusado foi até a casa da vítima, no dia
6.3.2023
, quando em determinado momento, afirmou que ela "veria o que iria acontecer" e ressaltou que ele não aceitava o término do relacionamento, insistindo que ela estaria envolvida com outra pessoa. Afirmou ainda que esses episódios a deixaram profundamente abalada, afetando significativamente seu estado psicológico, para tanto, a vítima juntou aos autos o vídeo de id. 118505273, que consta o réu em frente à sua casa, descumprindo as medidas protetivas impostas nos autos nº 1015323-50.2022.8.11.0042.

Consta ainda que o acusado, ciente das medidas protetivas, dias após o primeiro descumprimento, no dia
13.03.2023
, foi até a faculdade da vítima denominada FASIPE, oportunidade em que tomou o celular de sua mão, descumprindo novamente, as medidas protetivas impostas nos autos nº 1015323-50.2022.8.11.0042.

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. Tal seriedade faz parte do julgamento com perspectiva de gênero à alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando o desequilíbrio processual.

O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa do descumprimento de medida protetiva perpetrado pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal.

Portanto, como ficou constatado, mesmo ciente da decisão e proibição de se aproximar e entrar em contato com a ofendida, o acusado descumpriu a medida protetiva, logo, sua conduta caracterizou o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes.

1.3 – DO CRIME DE AMEAÇA

Mesma sorte, entretanto, não acompanha o crime de ameaça, isto porque, verifica-se que a vítima não ratificou as declarações prestadas na Delegacia, pois na Delegacia teria dito que o réu teria dito “SE FOR PRESO, IRÁ MATÁ-LA!” e quando da sua oitiva em juízo, disse que ele teria dito que ela "veria o que iria acontecer", não ratificando seu depoimento.

Sabe-se que a violência doméstica requer a intervenção estatal, entretanto, a pretensão da punição somente poderá ser implementada quando comprovados os fatos narrados na denúncia com provas que demonstrem a certeza da autoria e materialidade do crime.

Nestes termos, verifica-se que
a denúncia se mostra improcedente
, diante da ausência de qualquer prova hábil produzida na fase processual a sustentar uma futura condenação, não podendo os elementos informativos produzidos na fase investigativa sustentar isoladamente uma sentença condenatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sobretudo porque esses elementos foram colhidos de maneira inquisitiva e não se submeteram ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, no caso, não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do crime de violação de domicílio de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório. Com efeito, Guilherme de Souza Nucci bem leciona sobre a dúvida para a condenação: (...).

Assim, não há dúvida de que a prova que o direito penal exige para a condenação deve vir estritamente indicada nos autos, devendo se apresentar com fundamento suficiente para que o julgador, ao expressar a decisão que o Estado e a comunidade esperam, fique isento, tanto quanto possível, de erros ou de injustiças.

Portanto, ante a impossibilidade de comprovação dos fatos imputados ao denunciado, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: (...).

Dessa forma, o denunciado deve ser absolvido em razão da existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal,
com relação ao delito de descumprimento de medida protetiva
, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira acusado à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça: (...).

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
ELTON LUGES DA SILVA,
brasileiro, auxiliar mecânico, união estável, natural de Cuiabá/MT, nascido em 06/04/1981, inscrito no CPF nº 003.058.741-79, filho de Albertino Domingos Da Silva e Juracy Luges Da Silva, residente e domiciliado a Rua 54, Quadra 31,Casa 30 Bairro: Cpa Iii, Setor 3 em Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), por duas vezes, em concurso material e
ABSOLVER
o réu em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147, caput do CP, nos termos do art. 386, VII do CPP
(...)”.

Segundo consta nos autos, no dia 4 de março de 2023, O.P.O. se dirigiu à Delegacia Especializada em Atendimentos às Vítimas de Violência Doméstica e registrou o seguinte boletim de ocorrência:

“
foi convivente por quatro anos com Elton Luigi, com quem tem uma filha de quatro anos. A mesma informa que está separada desde agosto de 2022 e sempre viveu um relacionamento conturbado onde o suspeito era agressivo verbalmente. Segundo à vítima, ela já tem outras ocorrências registradas e também medida protetiva contra o suspeito. A vítima relata que, na manhã de hoje 4/3, às 7 horas, Elton passou em frente a sua casa, ia e voltava, mas não parou na casa da vítima
” [Id. nº 248419749 - Pág. 4].

No dia 6 de março de 2023, O.P.O registrou um novo boletim de ocorrência com o seguinte teor:

“
A G.U. PM VTR Vitória 02, atendendo solicitação do CIOSP deslocou até o local do fato para fins de verificar situação de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Que no local a vítima passou a relatar que foi casada com o suspeito por 4 anos, tem uma filha de 4 anos fruto do relacionamento e estão separados há aproximadamente 8 meses, após sofrer várias situações de violência doméstica com queixas formalizadas. Que, na data de hoje, o ex-esposo (suspeito) foi até a casa dela, descumprindo medida protetiva novamente e proferiu ameaças de morte, dizendo que se caso ele for preso, irá matá-la. Que o suspeito foragiu em uma motocicleta Honda Hornet, de cor preta, tomando rumo ignorado. Que a vítima teme por sua vida, pois fica sozinha na casa e não está tendo paz. Que a vítima ressalta que o suspeito já descumpriu a medida protetiva por várias vezes, inclusive já registrou alguns boletins de ocorrência, porém o suspeito nunca é localizado. Que a vítima informa que a casa tem câmeras de monitoramento que gravaram o suspeito indo até a casa da mesma
”.

No dia 13 de março de 2023, O.L.P. compareceu novamente à Delegacia de Polícia e informou que:

“
na data de hoje, o senhor Elton Luges da Silva apareceu na faculdade, onde a vítima estuda, perguntando o motivo de ela estar proibindo o mesmo de pegar a filha do casal na escola, como também questiona se ela está namorando e quem ela está namorando. Que ela jogou a família fora. A mesma respondeu que não é ela que está proibindo, que são normas da escola e o mesmo tem ciência de que não pode ir buscar a criança na escola fora dos dias estipulados judicialmente. O senhor Elton está constantemente quebrando a medida protetiva. Solicita providência em relação a isto. A mesma tem temor de que aconteça alguma coisa grave com ela
”.

Em razão dos fatos narrados,
Elton Luges da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, por duas vezes, e ameaça.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima foi ouvida e o réu interrogado.

Na ocasião, O.L.P. contou que:

“(...)
Vítima: Então, essa última vez que aconteceu foi na frente da faculdade que ele tomou o celular da minha mão, né? Que ele falou que ele estava todo alterado, (...) o que ele falou eu nem lembro, mas que foi você que aí eu (...) liguei para 180. Só que assim, depois disso aí eu mudei de casa. Nessa situação, eu passei tudo isso realmente, eu não procurei a justiça com mentira, sempre foi tudo certo. Só que agora, no momento atual, agora, já tá tudo ok, tipo ele já está diferente, né? Ele já tá mais amigável, ele está com outro relacionamento, ele já tem outra pessoa na vida dele.

Ministério Público: A senhora tem filho com ele?

Vítima: Eu tenho uma filha com ele.

Ministério Público: Com a filha ele ajuda a senhora, cuida direitinho?

Vítima: Assim, ele está sendo presente nos últimos meses, mas assim que ele tenha ajudado não, mas isso aí já é um outro processo. (...) Então, assim, pelo que ele falou, que dava para entender o que eu ia ver, o que ia acontecer, né? Você vai ver que que vai acontecer. Assim, com essas palavras.

Ministério Público: Ele usou a palavra matar?

Vítima: Lá no boletim de ocorrência eu coloquei assim que ele falou para mim: “você vai ver que que vai acontecer, né?” Eu me senti ameaçada, porque na época eu estava bem abalada psicologicamente, né? (...) Na época que eu estava muito com medo, eu me senti ameaçada sim. (...) Então eu queria terminar com ele numa boa. (...) Só que ele não aceitou o fim do relacionamento, no começo, né? Agora aceitou.

Ministério Público: (...) Essa do dia 13/03/2023. Nesse dia, a senhora estaria na faculdade Facip, localizada no bairro CPA 1, e ele teria ido lá de novo procurar a senhora e discutiu de novo a senhora, descumpriu a medida protetiva. Ele foi lá?

Vítima: Sim. Ele foi na frente da faculdade, ele tomou o celular da minha mão, tentando ver meu celular, só que aí travou, né? Não tinha como eu chamar a polícia (...).

Ministério Público: Foi nesse dia que ele que tomou o celular da senhora?

Vítima: Foi, eu acho que foi a última vez (...). Ela parou, ele nunca mais me incomodou não. Agora a gente conversa numa boa, ele está diferente agora, ele está com outra pessoa já.

Defesa: Na época, a medida protetiva, ela foi deferida no dia 19/10/2022. Esse fato de ele supostamente ter ido na porta da casa da senhora, te ameaçar, aconteceu cinco meses depois. Anterior a essa situação ele tinha ameaçado, acontecia alguma situação idêntica, essa do dia 6?

Vítima: Depois que eu registrei o boletim de ocorrência, ele nunca cumpriu com as medidas protetivas. Eu tenho filmagem, tenho fotos. Eu só não tenho as datas específicas, porque eu não me lembro, mas ele nunca cumpriu as medidas protetivas. (...)
”.

No interrogatório judicial,
Elton Luges da Silva
negou o cometimento dos crimes:

“(...)
Acusado: (...) A minha ida na porta da casa dela, que ela está falando que eu ameacei ela, de maneira alguma ameacei ninguém de morte. Isso não passou em momento nenhum pela minha cabeça de fazer uma coisa dessa, porque além disso, eu sou um cristão. Eu sei que a vida quem tira somente é Deus, não é eu. E jamais eu faria uma coisa dessa, ainda mais tendo uma filha com ela. Como que ia ser minha vivência daqui pra frente? Então não tinha nada a ver. Essa não tem não.

Juíza: Tá, o senhor está falando que não falou isso para ela, né? Se eu for preso, vou te matar, tá? E esse descumprimento de medida protetiva que você foi lá na faculdade atrás dela?

Acusado: Não, isso eu desconheço.

Juíza: O senhor não foi lá?

Acusado: Não, eu desconheço de ameaça e de ir atrás dela.

Juíza: Não, eu estou perguntando, então o senhor nega de ter ido lá na Facipe?

Acusado: Isso.

Defesa: Elton, nesse dia 6 do 3 que você teve lá na residência da O. O que aconteceu lá? Como é que você foi parar lá.

Acusado: Eu fui e peguei a minha menina na casa da avó dela. Ela estava comigo. Ela precisava de uma roupa. Eu fui lá para pegar a roupa, porque ela tem uma irmã mais velha, eu fui lá para pegar uma roupa pra minha menina, só que não tinha ninguém, pegamos e fomos embora.

Defesa: Você sabia que ela estava na residência aquele dia?

Acusado: Não sabia.

Defesa: Você chegou a conversar com a irmã dela mais velha pra pegar roupa?

Acusado: Não
”.

Concluída a fase instrutória, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT condenou
Elton Luges da Silva
pelo cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes, absolvendo-o da imputação relativa ao delito de ameaça.

Inconformada, a defesa se insurge contra a decisão e pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta.

O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 configura norma penal em branco de eficácia limitada, cuja incidência requer, como pressuposto de tipicidade, a existência de decisão judicial válida e eficaz, que imponha ao agente obrigação específica de não fazer.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroboradas pelos boletins de ocorrência e gravações das câmeras de segurança.

Ao ser ouvida, a ofendida confirmou que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em 19/10/2022, compareceu à sua residência em 06/03/2023 e, posteriormente, em 13/03/2023, voltou a se aproximar, desta feita nas imediações da instituição de ensino superior onde ela cursava faculdade.

Em ambas as circunstâncias, relatou os episódios vivenciados, frisando os impactos psicológicos sofridos e a subsequente necessidade de alterar seu domicílio e rotina diária.

A argumentação defensiva de que os encontros teriam ocorrido de forma eventual, motivados apenas pela existência de filha em comum, revela-se inverossímil, porquanto havia definição judicial sobre a guarda e o regime de visitas, inexistindo autorização para contatos diretos entre as partes.

O réu foi expressamente proibido de manter qualquer contato com a vítima, sendo irrelevante eventual alegação de boa-fé, uma vez que o escopo da norma penal do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 é assegurar a eficácia da ordem judicial, independentemente da ocorrência de violência física.

O dolo, por sua vez, emerge da inequívoca ciência da determinação judicial e da conduta consciente do réu de descumpri-la reiteradamente, como demonstrado pelas declarações da ofendida e pelas imagens de vigilância juntadas aos autos. Trata-se de delito que não exige especial fim de agir, sendo suficiente a violação voluntária às condições impostas pelo juízo.

Conforme bem destacado na sentença, os registros audiovisuais comprovam a presença do acusado nas proximidades da residência da vítima, em manifesta afronta à decisão judicial anteriormente proferida.

Diante desse panorama probatório, não há margem para acolhimento da tese absolutória fundada em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, visto que os elementos dos autos são harmônicos e convergentes, revelando a prática consciente e voluntária do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, a defesa requer a redução da reprimenda ao mínimo legal, sob o argumento de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Na sentença, o juízo valorou negativamente
os motivos do crime (ciúme e inconformismo com o término do relacionamento, em contexto de violência de gênero) e as consequências danosas à vítima, abalando seu estado psicológico, com exasperação no patamar de 1/6 (um sexto):

“
Os
motivos
do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista e por
ciúmes
, inconformado com o fim do relacionamento, indo até a casa da vítima, não aceitando o fim do relacionamento e o fato da vítima ter registrado a ocorrência e solicitado medida protetiva. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

No que se refere às
consequências do crime
, verifico que são prejudiciais ao acusado, uma vez que a vítima se mostrou até o dia atual, muito abalada psicologicamente, disse que que esses episódios a deixaram profundamente abalada, afetando significativamente seu estado psicológico.

O inconformismo do réu diante do término do relacionamento, manifestado por ciúmes e comportamento possessivo, indica maior reprovabilidade da conduta, especialmente por ter sido praticada em contexto de violência de gênero.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, não havendo que se falar de elemento ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva
” [STJ. AREsp 2498452 / CE. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 04/02/2025. DJe: 14/02/2025].

De igual maneira, as consequências do delito extrapolaram o dano ordinariamente esperado, porquanto os episódios de descumprimento das medidas protetivas afetaram diretamente o equilíbrio emocional da vítima, que relatou abalo psicológico duradouro, culminando na necessidade de mudar de residência e instalar câmeras de segurança em sua casa.

Nesse contexto, é legítima a valoração negativa da referida circunstância judicial, na medida em que “
as consequências do crime, traduzidas em medo e sensação de vulnerabilidade da vítima, foram consideradas elementos válidos para dosar a pena, por representarem abalos e traumas psicológicos
” [STJ. AREsp 2498452 / CE. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 04/02/2025. DJe: 14/02/2025].

A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘
f
’, do Código Penal – por se tratar de violência contra a mulher – também é medida que se impõe, conforme autorizado pelo Tema 1197 do STJ, o qual firmou tese de que não há
bis in idem
entre essa agravante e os tipos penais da Lei Maria da Penha:

“
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem
.” (REsp 2.026.129/MS, STJ, Tema 1197. DJe: 24/06/2024)

Dessa forma, a manutenção da pena fixada na sentença se mostra legítima, proporcional e adequada à censurabilidade da conduta, não merecendo reforma, tampouco acolhimento o pleito subsidiário da defesa de redimensionamento da reprimenda.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025